Tribunal: TCU
Processo: 043.736/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 642/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.736/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Fernandes (XXX.217.627-XX); Danielle Amaral de Lima (XXX.010.424-XX); Raquel Santos (XXX.200.501-XX); Renata Falcao Castro (XXX.268.841-XX); Roberta da Rocha Gualberto Peixoto (XXX.973.187-XX); Rodrigo Correa Flores (XXX.631.670-XX); Rogerio dos Anjos Pires (XXX.526.873-XX); Rosane Santos Paim (XXX.926.465-XX); Schirlei Cristina Soares de Lima (XXX.840.039-XX); Viviane Ferreira de Lima (XXX.088.518-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.